Tribunal: TJDFT
Processo: 0000845-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Audiência por videoconferência. Nulidade da busca pessoal. Depoimento de policiais. Prova. Medida socioeducativa. Efeito suspensivo.

1 – Se a defesa, ciente da audiência designada, não impugnou seu caráter virtual nem fez alegação nesse sentido no dia da audiência, preclusa a matéria.

2 - As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência têm valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, art. 2o, § 1o).

3 - Não é nula a busca pessoal fundada em suspeita de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas – o adolescente, que estava em local conhecido por ser ponto de tráfico, correu ao avistar a viatura da polícia e descartou porções de droga.

4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

5 – Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.

6 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

7 – Apelação não provida.